Tribunal: STF
Processo: HC 209802
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. De próprio punho, o impetrante afirma que foi condenado à pena de de 33 anos e 4 meses de reclusão, pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 157, § 3º, do Código Penal e no art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03. Requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, a fixação do regime inicial aberto e, quanto ao crime de roubo, a redução do percentual das causas de aumento de pena.



3. Decido.



4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



     Publique-se.



     Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator